Tribunal: TJMT
Processo: 1012430-46.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012430-46.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[J.S.DA CRUZ E SILVA - ME - CNPJ: 04.554.906/0001-09 (APELANTE), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), HEMILTON HARA - CPF: 772.890.481-72 (ADVOGADO), ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 34.484.188/0001-02 (APELADO), ROBERTO GREJO - CPF: 193.772.238-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1012430-46.2017.8.11.0015

APELANTES: J.S.DA CRUZ E SILVA - ME

APELADO: ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL COMPROBATÓRIO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA – DESCABIMENTO – DUPLICATAS SEM ACEITE DEVIDAMENTE PROTESTADAS E ACOMPANHADAS DE NOTAS FISCAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Instruída a execução com as duplicatas sem aceite, devidamente protestadas e acompanhadas das respectivas notas fiscais, enviadas à devedora por meio de transportadora, há de ser mantida a sentença que julgou improcedente os embargos à execução.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
J.S. DA CRUZ E SILVA – ME
nos
Embargos à Execução,
opostos em face de
ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da dívida, observando-se a suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15
.

Em síntese, sustenta a apelante que a recorrida não instruiu a ação executiva com “
documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria
”.

Alega a premissa fática equivocada do juízo singular por não identificar que os documentos dos autos são notas fiscais de transporte emitidas pela empresa WEBCARGO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, tendo como remetente a apelada, recebedor CARVALIMA TRANSPORTE LTDA, e destinatária a recorrente.

Defende a inexistência de recebimento das notas fiscais, tendo em vista a ausência de assinatura, devendo ser declarados nulos os títulos executivos que embasam a execução.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 119351549).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou ação de execução em face da requerida/apelante visando o recebimento de R$ 40.814,02 (quarenta mil, oitocentos e quatorze reais e dois centavos) representado por duplicatas emitidas pela demandada, em razão da compra de mercadorias.

A requerida opôs Embargos à Execução, alegando, em síntese, a inexistência de documento hábil a ensejar a ação executiva, bem como a não demonstração, pela embargada, do recebimento das mercadorias, em razão de as notas fiscais e duplicatas não conterem aceite.

Pois bem.

É cediço que o aceite não é indispensável à exequibilidade da duplicata, desde que haja protesto e comprovação da entrega das mercadorias.

Sobre o tema, dispõe a Lei no 5.474/68:

"
Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar:

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada
;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria
; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei."

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei
."

No caso, a despeito dos argumentos da apelante, a ação de execução foi instruída com as notas fiscais com descrição das mercadorias vendidas e demonstração da entrega do produto, com as duplicatas, com os instrumentos de protesto dos títulos e com as respectivas notas fiscais (IDs 4847519 a 4847591 do feito executivo 1001993-43.2017.8.11.0015).

Neste particular, não prospera a alegação da apelante de que os documentos juntados pela apelada não comprovariam a entrega da mercadoria por serem
notas fiscais de transporte emitidas pela empresa WEBCARGO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, tendo como remetente a apelada, recebedor CARVALIMA TRANSPORTE LTDA, e destinatária a recorrente.

Isto porque, observa-se dos referidos documentos (IDs 4847575 - Pág. 1 a 4847591 - Pág. 2 da ação de execução no 1001993-43.2017.8.11.0015) que a apelada faturou e entregou as mercadorias à recorrente, as quais foram transportadas pela empresa WEBCARGO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, que as redespachou pela empresa CARVALINA TRANSPORTES LTDA.

Desta feita, instruída a execução com as duplicatas sem aceite, devidamente protestadas e acompanhadas das respectivas notas fiscais, há de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DUPLICATAS NÃO ACEITAS E RETIDAS PELO SACADO. PROTESTOS POR INDICAÇÃO. NOTAS FISCAIS/COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instrução da execução com notas fiscais, comprovantes de entrega da mercadoria e respectivos instrumentos de protesto por indicação supre a falta de apresentação dos títulos originais, duplicatas não aceitas e retidas pelo sacado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido
”. (AgInt no REsp 1201980/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 26/10/2017)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa,
observando-se a suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022